Tribunal: TJSP
Processo: 1006553-42.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso Público – Supervisor de Ensino, edital SE no 02/2018 – Nota zero em questão de prova dissertativa – Pretensão ao reconhecimento de ilegalidade da atribuição de nota zero em desconformidade com os critérios do Edital do certame – Admissibilidade – Método de correção empregado pela Banca Examinadora que não observou os critérios previstos no edital

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso Público – Supervisor de Ensino, edital SE no 02/2018 – Nota zero em questão de prova dissertativa – Pretensão ao reconhecimento de ilegalidade da atribuição de nota zero em desconformidade com os critérios do Edital do certame – Admissibilidade – Método de correção empregado pela Banca Examinadora que não observou os critérios previstos no edital para atribuição de nota zero – Aplicação da exceção estabelecida no tema de repercussão geral no 485 do E. Supremo Tribunal Federal – Precedente desta C. Câmara – Sentença reformada – Ordem concedida – Recurso provido.